Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECUSAL. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DOSSIÊ DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE. APRESENTADOS. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADO. DEPÓSITO DO CRÉDITO. DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância do princípio constitucional do devido processo legal e do princípio processual da dialeticidade. No caso, os argumentos do apelante se voltam contra os fundamentos da sentença recorrida, de modo que restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor-CDC).
3. No caso de crédito, deve o consumidor, com base em seu perfil e condição financeira, conhecer todas as modalidades disponíveis de empréstimo, compreender o produto ou serviço adquirido, bem como sua forma de pagamento. A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170, da Constituição Federal).
4. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
5. O conjunto probatório indica que inexistem vícios contratuais. Foi anexado ao processo o dossiê de contratação do empréstimo questionado e os documentos nele constantes são claros quanto à natureza do negócio jurídico. Também foi demonstrado que houve a disponibilização do crédito na conta bancária do autor e que houve uso do cartão de crédito. Tais elementos, em conjunto, indicam a validade dos contratos celebrados.
6. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. No caso, não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil - CPC, de modo que a multa aplicada deve ser afastada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.